Tribunal: TJMT
Processo: 0010278-30.2007.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-04-15
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA JÁ FALECIDA – REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO – ILEGITIMIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer durante a tramitação da Execução Fiscal. Assim, se ajuizada ação executiva contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010278-30.2007.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), JOSE ROSENDO DA SILVA - CPF: 741.074.531-20 (APELADO), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ROSENDO DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, proposta em desfavor de José Rosendo da Silva que, extinguiu o feito em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.

O Município Apelante aduz que a sentença proferida não pode subsistir, ao argumento de impossibilidade de redirecionamento, porquanto, independentemente do falecimento do executado, opera-se a sucessão pelo seu espólio, devendo-se aplicar,
in casu,
o disposto no artigo 110 e 778, §1o, inciso II, do CPC.

Informa que, não obstante a citação não tenha se efetivado por via postal, ou, por oficial de justiça, ela se perfectibilizou por edital.

Discorre que o Juiz
a quo
extinguiu o feito ao argumento de que não caberia o redirecionamento da execução, pois o devedor já estava falecido no momento do ajuizamento da ação de execução.

Alega que a ação só foi proposta contra a parte executada, porque os responsáveis pelo tributo deixaram de informar ao fisco o falecimento do Apelado, onerando e muito a Fazenda Pública

Diante de tais argumentos, requer a reforma da sentença para que a execução prossiga em relação ao espólio.

Contrarrazões apresentadas, Id. 3348977, a parte rebate a alegações e pugna pelo desprovimento do recurso.

Ausente a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2019